Tribunal: TJES
Processo: 5008494-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008494-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008494-56.2026.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MIOCARDITE COM COMPROMETIMENTO CARDÍACO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, com pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob o argumento de que é portador de miocardite com relevante comprometimento cardíaco e necessita de tratamento médico especializado incompatível com o ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser conhecido quando o pedido de prisão domiciliar não havia sido previamente apreciado pelo Juízo de origem à época da impetração; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento excepcional da ordem ou sua concessão de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise originária de pedido não previamente submetido ou apreciado pelo Juízo competente configura indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

O pedido de prisão domiciliar não havia sido apreciado pelo Juízo de primeiro grau quando da impetração do writ, circunstância que impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o pleito de prisão domiciliar foi posteriormente analisado e indeferido em mais de uma oportunidade.

O Juízo de origem fundamenta o indeferimento na conclusão de que a incompatibilidade do quadro clínico do paciente com o ambiente prisional possui caráter temporário.

O paciente recebe atendimento médico adequado no estabelecimento prisional, circunstância que afasta a demonstração de constrangimento ilegal ou de situação excepcional apta a justificar intervenção originária do Tribunal.

A inexistência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento excepcional da impetração e a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008494-56.2026.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do
paciente RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Sustenta a Impetrante,
em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por se encontrar cautelarmente segregado, não obstante ser portador de doença grave, consistente em miocardite com comprometimento cardíaco relevante
.

Pugna, assim, pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para assegurar a continuidade de tratamento médico especializado .

A liminar
não foi conhecida
, sob o fundamento de ausência de prévia submissão do pleito ao magistrado de primeira instância (ID n° 19513416).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19888507), evidenciando que o pedido de prisão domiciliar já foi apreciado e indeferido em mais de uma oportunidade, considerando que a incompatibilidade clínica possuiria caráter temporário e que o paciente está a receber o devido atendimento médico.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19977210), manifestou-se pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
, sustentando a ocorrência de indevida supressão de instância e, no mérito, caso superada a preliminar, pugnou pela denegação da ordem.

De plano, observo que a impetração esbarra no obstáculo do não conhecimento, visto que, conforme pontuado no parecer ministerial,
o pedido de prisão domiciliar não havia sido analisado pelo Juízo
a quo
quando da impetração do presente remédio heroico.

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme e pacífica ao determinar que a análise de alegações que demandam exame direto nesta instância configura evidente e indevida supressão de instância quando o pedido não foi previamente submetido ou apreciado pelo Juízo originário competente
.

“[...] A análise de teses não examinadas pelo Tribunal de origem não é possível, sob pena de
supressão
de
instância
, conforme precedentes desta Corte.
[...]” (STJ – HC 959994/MG, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 02/04/2025, Data da Publicação: DJe de 07/04/2025)

Assim sendo, forçoso é concluir que
o não conhecimento do presente
writ
é medida que se impõe de imediato

.

Ademais, compulsando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que o cerne do pedido defensivo — a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar — já foi supervenientemente apreciado e indeferido em primeira instância
.

O magistrado fundamentou a sua decisão no fato de que a incompatibilidade do quadro clínico do paciente com o ambiente prisional ostentaria um carácter meramente temporário .

Acrescentou-se, ainda, que
o paciente se encontra a receber o devido atendimento médico de forma adequada
, afastando de plano a configuração de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal passível de tutela por esta via de forma originária
.

Nesse cenário,
não
se vislumbra qualquer desídia do Estado-Juiz ou flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento excepcional ou a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19977210),
NÃO CONHEÇO
da ordem de
Habeas Corpus
, em razão da manifesta ocorrência de supressão de instância.

É como voto.